Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-19.2018.8.11.0108
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002919-19.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROQUE XAVIER - CPF: 065.167.621-55 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MARCIO XAVIER - CPF: 864.744.051-04 (APELANTE), VALDEIR DE JESUS SILVA - CPF: 592.812.511-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PENA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO –
1. MAUS ANTECEDENTES –
REDUÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO –
2. PERSONALIDADE
– FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A PERSONALIDADE DO AGENTE – ALIJAMENTO – NECESSIDADE –
3. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE SE SOBREPÕE À CONFISSÃO – ENUNCIADO N.º 41/TJMT –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A condenação anterior transitada em julgado, ainda quando alcançada pela prescrição da pretensão executória da pena, caracteriza maus antecedentes criminais à luz do art. 59 do CP.

2. Não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não que se falar em negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente.

3. Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT –
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa comum de
Roque Xavier
e
Márcio Xavier
, ambos qualificados e representados pela Dra. Ana Carolina Belleze, OAB/MT 9.601B, colima a reforma da pena aplicada na sentença constante do id. 42142499, decorrente de condenação pelo Júri Popular da comarca de Tapurah, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0002919-19.2018.8.11.0108 (cód. 66184) da Vara Única da comarca de Tapurah, que os condenou,
o primeiro
, à pena de
14 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
o segundo
, à pena de 18 anos de reclusão, como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV [surpresa], c/c art. 29, ambos do CP, por fato ocorrido no dia 20/10/2018, que vitimou Valdeir de Jesus Silva.

Nas razões constantes do id. 42142960, a defesa comum postula a redução da pena-base, sustentando que a simples presença de uma qualificadora não pressupõe idoneidade do acréscimo penal. Além disso, de acordo com o anseio defensivo, a fração eleita para a confissão espontânea ocorreu de forma desproporcional em relação às circunstâncias judiciais.

Requer, assim, a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como, a majoração da fração da confissão espontânea para ambos os apelantes.

Em contrarrazões [id. 42142962], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, opina pelo
desprovimento do apelo
, sustentando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa – A irresignação se concentra na dosimetria das penas, considerando injusta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada a existência de circunstâncias judiciais favoráveis aos réus, e desproporcional a pena intermediária em decorrência da redução mínima ou mesmo inexistente no reconhecimento da confissão espontânea – Inviabilidade – A dosimetria penal estabelecida na sentença recorrida atende perfeitamente aos critérios legais e ao princípio da individualização da pena. A pena-base acima do mínimo legal se justifica pela identificação de circunstâncias judiciais negativas. A pena intermediária se mostra proporcional ao caso, porquanto a redução decorrente da confissão espontânea, no caso do réu Roque Xavier, se deu à luz de sua relevância para a elucidação do caso e, no caso do réu Márcio Xavier, com respeito à preponderância da reincidência –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
” [parecer, id. 43706002, p. 1].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020